Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740481-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VH PRESTADORA DE SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME, RC DA SILVA HIDROJATEAMENTO - ME AGRAVADO: MARIA BATISTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VH Prestadora de Serviços de Desentupimento e Transportes Ltda – ME e RC da Silva Hidrojateamento – ME contra a decisão (id 111329034 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada pelas agravantes contra Maria Batista Alves, indeferiu o pedido de tutela de urgência referente à exclusão provisória da ré dos quadros societários das agravantes. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e recebeu o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo (id 31629960). Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 0722275-50.2021.8.07.0015), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 4.3.2022. As agravantes apresentaram petição (id 33152986). Requerem que o agravo de instrumento seja julgado prejudicado, em virtude da perda do interesse recursal. É o relatório. Decido. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, pois esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento.[1] A análise do agravo de instrumento não fica prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, como nos casos em que for decidido parcialmente o mérito. O caso dos autos não se enquadra em qualquer situação excepcional para que se pudesse permitir a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009.